Tribunal: TJMT
Processo: 1037055-81.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela autora contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência do termo de adesão; (ii) condenar a requerida à devolução em dobro de R$ 185,12, indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 4.000,00; e (iv) fixar honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico. A autora insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais e contra o percentual dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente para atender às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da medida; e (ii) verificar se o percentual de 20% fixado para os honorários advocatícios de sucumbência deve ser alterado diante das peculiaridades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O desconto indevido realizado diretamente em benefício previdenciário da autora, sem a devida autorização, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o art. 14 do CDC.
A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a gravidade da lesão, o caráter alimentar do valor descontado, o sofrimento causado à vítima, a ausência de vínculo contratual e a condição econômica das partes.
O valor de R$ 4.000,00 fixado na origem mostra-se desproporcional diante da natureza da ofensa e da jurisprudência dominante em casos análogos, sendo cabível a majoração para R$ 10.000,00 a fim de garantir efetividade à função compensatória e dissuasória da condenação.
O percentual de 20% arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência é compatível com o trabalho desenvolvido e respeita os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não havendo razão para sua alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O desconto unilateral e não autorizado em benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por dano moral.
A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido são adequados quando compatíveis com a complexidade da causa e o trabalho realizado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 944; CDC, arts. 6o, VI, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-MG, Apelação Cível no 5001312-12.2023.8.13.0347, Rel. Des.a Cláudia Maia, j. 25.04.2024; TJMT, Apelação no 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023.
[1] Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037055-81.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARICE CASSIANA LEITE - CPF: 328.290.351-00 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência do termo de adesão; (ii) condenar a requerida à devolução em dobro de R$ 185,12, indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 4.000,00; e (iv) fixar honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico. A autora insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais e contra o percentual dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente para atender às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da medida; e (ii) verificar se o percentual de 20% fixado para os honorários advocatícios de sucumbência deve ser alterado diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto indevido realizado diretamente em benefício previdenciário da autora, sem a devida autorização, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o art. 14 do CDC.

A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a gravidade da lesão, o caráter alimentar do valor descontado, o sofrimento causado à vítima, a ausência de vínculo contratual e a condição econômica das partes.

O valor de R$ 4.000,00 fixado na origem mostra-se desproporcional diante da natureza da ofensa e da jurisprudência dominante em casos análogos, sendo cabível a majoração para R$ 10.000,00 a fim de garantir efetividade à função compensatória e dissuasória da condenação.

O percentual de 20% arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência é compatível com o trabalho desenvolvido e respeita os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não havendo razão para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O desconto unilateral e não autorizado em benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por dano moral.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido são adequados quando compatíveis com a complexidade da causa e o trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 944; CDC, arts. 6o, VI, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; TJ-MG, Apelação Cível no 5001312-12.2023.8.13.0347, Rel. Des.a Cláudia Maia, j. 25.04.2024; TJMT, Apelação no 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023.

[1]

Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1037055-81.2020.8.11.0002.

APELANTE: CLARICE CASSIANA LEITE.

APELADO: SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Clarice Cassiana Leite
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito c/ indenização por danos materiais e morais
, ajuizada em face de
Sociedade Beneficente de Assistência aos Servidores Públicos
,
para
declarar inexistente o termo de adesão objeto da ação; condenar a parte requerida a restituir
em dobro
o valor indevidamente descontado no benefício da requerente, na quantia de R$ 185,12, acrescido de correção monetária desde o desembolso da parcela e juros de mora a partir da citação; condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais (id 282896856), sustenta a apelante que o valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de indenização pelos danos morais sofridos se mostra irrisório, não atendendo à dupla função da indenização por danos extrapatrimoniais, quais sejam, a reparatória e a punitivo-pedagógica em relação à conduta ilícita da ré.

Insurge-se, ainda, contra o percentual de 20% fixado sobre a condenação para verba honorária de seu patrono, tido como incompatível com o trabalho por este desempenhado e com o caráter alimentar da referida verba.

Sem apresentação de contrarrazões pela parte recorrida (certidão de id 282896860), os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pela autora (Clarice) contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizados em face da
Sociedade Beneficente de Assistência aos Servidores Públicos
.

Na sentença, objeto do recurso, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do termo de adesão objeto da ação, condenando a parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, além de condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

O cerne do recurso da autora reside no valor fixado a título de indenização por danos morais, tido pela recorrente como insuficiente, bem como na verba honorária arbitrada em 20% sobre a condenação, considerada aquém do trabalho desenvolvido por seu patrono.

Pois bem.

Na exordial da ação originária, a autora sustentou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte da ré, referentes a suposta dívida oriunda de relação jurídica pela qual não manifestou anuência. Em razão da ausência de comprovação da existência de vínculo contratual pela parte ré, o juízo de piso decretou sua revelia e reconheceu a ilegalidade dos descontos, condenando-a à repetição dobrada do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC) e à reparação por danos morais.

Diante da não apresentação de defesa e de documento irrefutável capaz de provar a informação, esclarecimento, ciência de autorização prévia e expressa para o débito automático dos referidos produtos, reconheceu o Juízo singular a irregularidade da cobrança e descontos na conta corrente da autora sob descrição
“DEB. AUTOMATICO SASE/MS *-1054042075801”.

Nesse sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO. - Restando comprovado que a parte utiliza a conta bancária apenas para o recebimento do benefício previdenciário, isto é, com a finalidade de conta-salário, mostra-se indevido os descontos das prestações referentes à "Tarifa Bancária Cesta B. Expresso I" - O desconto indevido de valores junto a proventos de caráter alimentar do qual a parte faz jus configura ato ilícito causador de dano moral. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001312-12.2023.8.13.0347 1.0000.24.159884-6/001, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/04/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2024)

Reconheceu ainda o
nexo causal entre a conduta comissiva do banco requerido ao realizar o desconto e os danos experimentados, declarando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Inconformada com o valor fixado a título de dano moral e quanto ao montante dos honorários advocatícios de sucumbência fixados, interpôs a autora o presente recurso.

Ao instituir o dano moral, corolário dos princípios da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade da honra e da imagem, o legislador consagrou a ideia de que a pessoa possui não apenas um patrimônio material, mas também um complexo de valores intangíveis, intrínsecos à sua esfera valorativa e existencial.

Em sua dimensão compensatória, a indenização por dano extrapatrimonial busca proporcionar ao lesado uma satisfação que, embora não repare integralmente o mal sofrido, amenize seus efeitos deletérios no plano subjetivo da vítima. Seu viés punitivo-pedagógico, por sua vez, tem o escopo de sancionar o causador do dano, coibindo a perpetuação ou reiteração de sua conduta antijurídica.

No caso em análise, o entendimento do juízo monocrático de que os descontos perpetrados indevidamente pela ré nos proventos previdenciários da parte autora ensejaram o dever de indenizar está corretamente fundamentado nos elementos constantes dos autos.

Ao revés, o “quantum” arbitrado revela-se insuficiente para compensar os inegáveis dissabores vivenciados pela vítima, bem como para exercer a função punitiva e dissuasória que deve emanar da condenação por lesão à esfera extrapatrimonial da pessoa.

A fixação do valor indenizatório por dano moral reclama cautela por parte do julgador, de modo a evitar tanto o enriquecimento ilícito da vítima, quanto a ineficácia do provimento judicial como meio de punição e prevenção da conduta antijurídica.

Devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das circunstâncias específicas do caso concreto, especialmente a intensidade do sofrimento imposto, a situação econômica das partes e o grau de culpa do ofensor.

No caso vertente, releva notar que os descontos perpetrados unilateralmente pela demandada atingiram verba de caráter eminentemente alimentar – benefício previdenciário –, impactando abruptamente o orçamento doméstico da autora.

O benefício previdenciário, por sua natureza, destina-se à subsistência do consumidor, e a sua indevida diminuição por cobranças não autorizadas, de forma reiterada e sem amparo contratual, afeta diretamente a dignidade e o bem-estar do consumidor.

Somam-se, ainda, os inequívocos dissabores vivenciados pela consumidora para tentar solucionar a questão administrativa e judicialmente, além da sensação de impotência frente ao descaso da instituição financeira.

A par das circunstâncias acima delineadas, bem como considerando a situação econômica favorecida da parte ré, atuante em diversos ramos do mercado financeiro e segurador, o valor de R$ 4.000,00 se revela manifestamente aquém do necessário para reparar adequadamente os danos morais suportados pela autora, bem como para dissuadir o ofensor da reiteração de condutas dessa natureza, afrontosas aos direitos basilares do consumidor.

A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, de forma que o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra a menor do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido, não devendo
ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Sobre o tema, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

[1]

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade, repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
tem-se que adequado ao caso, a majoração do “quantum” para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Referida quantia
reside em conformidade com o que têm aplicado, esta Câmara, em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Entretanto, tem-se que não merece reparo a sentença no tocante ao percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o arbitramento foi coerente e compatível com o trabalho desenvolvido pelos advogados nos autos, nos moldes do disposto no art. 85 §2o do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao recurso da autora, para majorar a indenização por danos morais, à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025